Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728290-95.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KARINA ROBERTA DOS SANTOS COSTA DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração apontada em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões dos embargos de declaração, considerado o princípio da consumação. Brasília, 05 de setembro de 2023 Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada